Tribunal: TJMT
Processo: 1001025-52.2019.8.11.0044
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001025-52.2019.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROSICLEIA DA SILVA PIO - CPF: 008.424.871-82 (APELANTE), JOSIEL GOMES DOS SANTOS - CPF: 373.409.562-04 (ADVOGADO), EXPRESSO MAIA LTDA - CNPJ: 01.526.219/0008-68 (APELADO), FELIPE ASSUNCAO LINHARES RIBEIRO - CPF: 032.054.021-97 (ADVOGADO), NORTE SUL ADM EM TRANSP RODOVIARIO DE PASSAGEIRO E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 04.242.570/0001-49 (APELADO), NORTE SUL ADM EM TRANSP RODOVIARIO DE PASSAGEIRO E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 04.242.570/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), A. P. L. D. S. (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ATRASO INJUSTIFICADO NO EMBARQUE - RECOLOCAÇÃO EM ITINERÁRIO MAIS PRÓXIMO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. O atraso na realização do itinerário contratado, somado a ausência de prestação de assistência material ou mesmo recolocação em itinerário mais próximo, configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

2. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

3. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ROSICLÉIA DA SILVA PIO
e
AYLA PIO LIRA DE SOUSA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n.o
1001025-52.2019.8.11.0044,
movida em desfavor de
EXPRESSO MAIA LTDA.
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título e indenização por dano moral, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento; bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com base no § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo acerca da ausência de apreciação do pedido de aditamento da inicial no que tange à inclusão do nome da coautora Ayla Pio Lira de Souza, bem como a exclusão da Norte Sul Transportes e Turismo Ltda do polo passivo da ação.

Suscita sobre o pedido de condenação por danos morais em benefício da coautora Ayla Pio Lira de Souza, haja vista não ter sido considerada cadastrada pelo Juízo
a quo
, enfatizando que a sentença “
não individualizou o valor da indenização para cada uma das partes
”; ademais, pugna pela majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

Por fim, insurge as apelantes acerca “
da ausência de análise de pedido de danos materias e de obrigação de prestar assistência no caso de atraso da viagem por culpa da recorrida
”, pugnando pela reforma da sentença para condenar a apelada ao ressarcimento das despesas.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada (id. 114929982), deixou de apresentar suas Contrarrazões ao Recurso de Apelação tempestivamente, consoante certificação anexa aos autos (id. 114929983).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n.o 1001025-52.2019.8.11.0044, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título e indenização por dano moral, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento; bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com base no § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narram as autoras que, em 16 de junho de 2018, adquiriram, por intermédio da irmã da coautora Rosicléia da Silva Pio, passagens de transporte rodoviário junto à apelada Expresso Maia, de Primavera do Leste/MT à Goiânia/GO, que partiria às 19h20. De Goiânia/GO, as autoras embarcariam às 11h00 com destino à Paraíso do Tocantins/TO, percurso este a ser realizado pela empresa Cidão Transportes.

Mencionam as autoras que, apesar de terem chegado com antecedência à rodoviária, o ônibus atrasou mais de duas horas, chegando às 21h30. Aduzem as autoras que suas passagens foram conferidas pelo motorista, tendo suas bagagens guardadas no bagageiro. Contudo, ao dirigirem à poltrona, esta estava ocupada.

Assim, foram as autoras obrigadas a descerem do ônibus para serem reacomodadas no ônibus seguinte, sendo a elas entregues novas passagens. Embarcaram então as autoras às 23h00, com mais de 4 (quatro) horas de atraso, tendo novamente sua poltrona ocupada por outro passageiro.

Diante de tais fatos, ingressaram as autoras com a presente demanda, a fim de que sejam ressarcidas pelos danos materiais e morais sofridos.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos elencados na exordial, considerando que a ré “
não logrou êxito em demonstrar as excludentes do nexo de causalidade, caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro
”, reconhecendo a ocorrência de falha na prestação dos serviços (id. 114929965 - Pág. 3).

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Assim, cumpre esclarecer que a ré deixou de juntar à Contestação documentos capazes de afastar os fatos narrados pelas autoras, não se desincumbindo de seu ônus probatório imposto pelo inciso II do artigo 373 do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, assiste razão às apelantes acerca da ausência de apreciação pelo Juízo
a quo
do pedido de aditamento da inicial no que tange à inclusão do nome da coautora Ayla Pio Lira de Souza, bem como a exclusão da Norte Sul Transportes e Turismo Ltda do polo passivo da ação, devendo, portanto, ser incluída a coautora Ayla Pio Lira de Souza ao polo ativa bem como excluída a empresa Norte Sul Transportes e Turismo Ltda do polo passivo da demanda.

Dessa forma, tendo a coautora Ayla Pio Lira de Souza, uma criança de menos de dois anos de idade à época, vivenciado junto à sua mãe todos os transtornos narrados, bem como ante a ausência de prestação de auxílio material pela empresa responsável pelo transporte, deve a apelada ser condenada ao pagamento de indenização a título de danos morais em favor da consumidora Ayla Pio Lira de Souza. Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO -
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS
-
ATRASO NA REALIZAÇÃO DO ITINERÁRIO
-
AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL E RECOLOCAÇÃO EM ITINERÁRIO MAIS PRÓXIMO
-
DANO MORAL CONFIGURADO
- INDENIZAÇÃO FIXADA DE FORMA IRRISÓRIA - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
O atraso na realização do itinerário contratado, somado a ausência de prestação de assistência material ou mesmo recolocação em itinerário mais próximo, configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor
. Majoração do valor da indenização por dano moral, posto que fora fixada de forma irrisória, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. (TJMT - N.U 1000017-53.2021.8.11.0017, Turma Recursal Cível, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 27/07/2021)

APELÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
TRANSPORTE RODOVIÁRIO
.
ATRASO INJUSTIFICADO NA VIAGEM
.
AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE AUXÍLIO MATERIAL
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
.
DANO MORAL
. EXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE MINORAÇÃO DO VALOR. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA MODERAÇÃO, RAZOABILIDADE, EQUIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O atraso injustificado de viagem de ônibus, sem a devida prestação do auxílio material aos passageiros ultrapassa os meros aborrecimentos diários e configura o dano moral a ser indenizado
. 2. “A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos. (...)” (REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016). 3. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. 4. A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta, devendo ser reduzido o valor arbitrado na sentença, quando não se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. 5. Sentença reformada. 6. Recurso parcialmente provido. (TJMT - N.U 0011019-30.2015.8.11.0055, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 03/05/2021)

Assim, verificado o evento moralmente danoso, restando configurada a falha na prestação dos serviços prestados pela apelada, surge a necessidade de reparação do prejuízo, sem se cogitar de sua prova.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, para cada passageiro, mostra-se mais compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

No que tange aos pedidos de danos materiais, estes não foram analisados pelo Juízo
a quo
apesar de constar na Petição Inicial. Ademais, considerando as provas juntadas aos autos (ids. 114929113, 114929114, 114929115, 114929116 e 114929117), tem-se que deve a parte ré ressarcir os valores comprovadamente pagos pelas autoras, no valor de R$ 215,74 (duzentos e quinze reais e setenta a quatro centavos).

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.o do artigo 85 do mesmo código processual.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto para incluir a coautora Ayla Pio Lira de Souza ao polo ativo, bem como excluir a empresa Norte Sul Transportes e Turismo Ltda do polo passivo da demanda; condenar a apelada ao pagamento de R$ 215,74 (duzentos e quinze reais e setenta a quatro centavos) a título de danos materiais; majorar os valores fixados a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autora; bem como majorar os honorários advocatícios arbitrados ao patamar de 15% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022